Tribunal: CARF
Processo: 13896.720740/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A apreciação da alegação de ofensa ao princípio constitucional do não confisco encontra óbice na súmula CARF no 02.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE. NECESSIDADE DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA AUTUAÇÃO.
A autuação fiscal está devidamente fundamentada, descreve adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos ensejadores do lançamento, identifica o fato gerador da obrigação tributária, tudo conforme preceitua as disposições legais. Rejeita-se a preliminar de nulidade invocada pela defesa, quando não presentes os fatos descritos no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NATUREZA DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DOAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A doação, para ser aceita, deve ser comprovada por meio dos seguintes documentos: apresentação de contrato de doação devidamente assinado e registrado pelas partes; informação da doação na Declarações de Ajuste Anual do interessado; comprovação da efetiva transferência do numerário entre doador e donatário; pagamento do ITCMD. Na falta de provas de que os rendimentos foram recebidos a título de doação e tendo sido verificados indícios de prestação de serviços, os rendimentos deverão ser submetidos à tributação pelo IRPF.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No. 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF n.o 4.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720740/2017-27
ACÓRDÃO
2101-003.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO APARECIDO RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A apreciação da alegação de ofensa ao princípio constitucional do não
confisco encontra óbice na súmula CARF no 02.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE. NECESSIDADE DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA
AUTUAÇÃO. A autuação fiscal está devidamente fundamentada, descreve
adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos ensejadores do
lançamento, identifica o fato gerador da obrigação tributária, tudo
conforme preceitua as disposições legais. Rejeita-se a preliminar de
nulidade invocada pela defesa, quando não presentes os fatos descritos no
artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NATUREZA DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS
DE PESSOA JURÍDICA. DOAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A doação, para ser aceita, deve ser comprovada por meio dos seguintes
documentos: apresentação de contrato de doação devidamente assinado e
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720740/2017-27
2
registrado pelas partes; informação da doação na Declarações de Ajuste
Anual do interessado; comprovação da efetiva transferência do numerário
entre doador e donatário; pagamento do ITCMD. Na falta de provas de que
os rendimentos foram recebidos a título de doação e tendo sido verificados
indícios de prestação de serviços, os rendimentos deverão ser submetidos
à tributação pelo IRPF.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA.
SÚMULA CARF No. 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos
da Súmula CARF n.o 4.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer da alegação de que a multa seria
confiscatória, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Mario Hermes Soares Campos (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Silvio Lucio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720740/2017-27
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARIO APARECIDO RIBEIRO (e-fls.
321/350) em face do Acórdão no. 10-60.204 (e-fls. 293/311), que julgou a Impugnação procedente
em parte, para desqualificar a multa de ofício aplicada, mantendo a exigência do crédito
tributário.
O presente processo administrativo foi lavrado pela Fiscalização contra o
contribuinte, para lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física, do ano-calendário 2013, no
qual foi apurado imposto no valor de R$ 62.134,68 acrescido de multa de ofício qualificada e juros de
mora, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas jurídicas.
O Relatório Fiscal expõe em processo fiscalizatório promovido em face da empresa
NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI constatou-se que teriam sido feito pagamentos ao recorrente
(depósito no valor de R$ 250.000,00, reembolsos de despesas de condução, estacionamento e
pedágios), que foram omitidos da sua Declaração de Imposto de Renda. O sujeito passivo foi
intimado a esclarecer a origem dos recebimentos e apresentar extratos bancários referentes ao
período de 01/01/2013 a 31/12/2013, tendo alegado que teria recebido os valores a título de
doação, e que os reembolsos foram feitos em razão de viagens que teria ajudado como motorista.
Não foi apresentado contrato de doação, nem comprovante de ITCMD, e o recorrente afirma que
não teria declarado os valores recebidos por erro.
A fiscalização constatou que o recorrente teria prestado serviços de divulgação em
redes sociais à empresa NNEX e, portanto, os valores teriam sido recebidos como remuneração
que era feita pela NNEX aos afiliados.
O contribuinte foi intimado pela via postal em 12/04/2017, conforme Aviso de
Recebimento (e-fl. 228) e apresentou sua Impugnação (e-fls. 233/289), em 11/05/2017, com
argumentos (em tópicos):
Das Preliminares
Violação do Devido Processo Legal
Da nulidade do auto de infração
Do Mérito
Da suposta omissão de rendimentos e das doações
Da insubsistência do auto de infração decorrente da absoluta ausência de
materialidade
Da qualificação da multa em 150% sobre o valor do crédito tributário lançado
Da inaplicabilidade da taxa de juros Selic
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 10-60.204 (e-
fls. 293/311), que restou assim ementado:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720740/2017-27
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
INCONSTITUCIONALIDADE. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis
é tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, a s causas apontadas no art.
59 do Decreto n.o 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. É legítimo o uso da prova emprestada
no processo administrativo fiscal desde que o elemento de prova utilizado guarde
pertinência com os fatos alegados e que se deseja comprovar.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.. Recebimento de valor consubstanciado em crédito
na conta pessoal, realizado por pessoa jurídica, cuja motivação não foi
comprovada de maneira adequada, está sujeito à tributação.
DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO. Inaceitável como prova de doação, a simples alegação
feita pelo contribuinte. A doação deve ser comprovada por meio de
documentação hábil e idônea.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICÁVEL. Não tendo sido caracterizada a presença do
dolo, a multa a ser aplicada é a de 75%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, para os casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE. Os créditos tributários não pagos até a data do
vencimento serão acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa
Selic.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas,
mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as judiciais, excetuando-
se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Conforme destacado, a decisão de piso manteve em parte o lançamento, tendo
apenas desqualificado a penalidade imposta.
O contribuinte foi intimado do resultado de julgamento pela via postal, em
09/10/2017, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 318), e apresentou o Recurso Voluntário (e-fls.
321/350), em 07/11/2017 (e-fls. 321), trazendo praticamente os mesmos argumentos
apresentados em sede de Impugnação, assim resumidos:
Dos Fatos | Apresenta um resumo do lançamento e do acórdão recorrido.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720740/2017-27
5
Da Tempestividade do recurso | Destaca que o recurso teria sido interposto no
prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no. 70.235/72, uma vez que a
intimação do resultado do julgamento foi recebida em 09/10/2017, e o prazo final
ser o dia 08/11/2017.
Das Preliminares
Da Violação do Devido Processo Legal | Alega que a fiscalização e a decisão de piso
se fundamentaram nos fatos constantes do processo de fiscalização da empresa
NNEX Marketing, e como o referido processo ainda não teria sido finalizado, não
poderiam ter sido utilizadas as provas nele colhidas de forma emprestada nos
presentes autos. Alega que o uso de dados e informações obtidas no processo da
NNEX Marketing para o presente lançamento representaria ofensa ao contraditório
e à ampla defesa. Apresenta requisitos que seriam indispensáveis para que uma
prova emprestada fosse utilizada nos presentes autos e sustenta que a fiscalização
não teria os atendido. Alega que a autuação é baseada em presunção e requer a
nulidade da autuação.
Da nulidade do Auto de Infração | Alega que o lançamento é baseado em
presunção, em análise preliminar realizada em outro processo, que não existe
decisão definitiva a respeito, e que não há certeza e liquidez do lançamento, de
modo que o lançamento ofende o art. 142 do CTN e o princípio da verdade
material.
Do Mérito
Da Suposta Omissão de Rendimentos e das doações | O recorrente sustenta que
os valores teriam sido recebidos da NNEX a título de doação e que tais valores são
isentos do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Da insubsistência do auto de infração decorrente da presunção com base em
movimentações bancárias
Da insubsistência do auto de infração decorrente da absoluta ausência de
materialidade
Da multa confiscatória
Da inaplicabilidade da taxa de juros Selic
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720740/2017-27
6
VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, atende apenas parcialmente aos
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
Não se pode conhecer do argumento de que a multa de ofício de 75% teria caráter
confiscatório, por se tratar de matéria de cunho constitucional, cuja apreciação é vedada a este
Colegiado, nos termos da Súmula CARF no 2, que estabelece que: O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer da
alegação de que a multa seria confiscatória e desproporcional.
2. Breves considerações sobre a autuação da empresa NNEX Marketing
Antes de adentrar na análise do recurso voluntário, vale ressaltar que a empresa
NNEX Marketing foi autuada em decorrência do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no.
08.1.28.00-2014-00187-2, referente ao ano-calendário de 2013, por meio do PTA no.
13896.720240/2018-76, para lançamento de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS. A empresa NNEX
também foi investigada pelo Ministério Público de Minas Gerais por não realizar as atividades
anunciadas de vendas diretas (marketing multinível) como alegava e sim por concentrar-se,
basicamente, na captação de pessoas, com seus respectivos investimentos, para formação e
sustentação da pirâmide financeira1.
O processo administrativo da empresa NNEX foi julgado pela 1a Seção do CARF,
tendo sido mantidos os lançamentos, bem como a responsabilidade solidária dos sócios, por meio
do Acórdão no. 1201-003.551, de 21/01/2020, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2013
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA.
IMPUGNAÇÃO.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória não se
sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de
lavrado o auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode falar
em obediência aos ditames do princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, após a ciência do auto de infração, com o litígio instaurado entre o fisco
e o contribuinte, a legislação concede na fase impugnatória, ampla oportunidade
para apresentação documentos e razões de fato e de direito.

1 Informações obtidas por meio do Acórdão no. 1201-003.551.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720740/2017-27
7
PRELIMINAR DE NULIDADE. NECESSIDADE DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA
AUTUAÇÃO.
A autuação fiscal está devidamente fundamentada, descreve adequadamente os
fatos e fundamentos jurídicos ensejadores do lançamento, identifica o fato
gerador da obrigação tributária, tudo conforme preceitua as disposições legais.
Rejeita-se a preliminar de nulidade invocada pela defesa, quando não presentes
os fatos descritos no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM São solidariamente obrigadas
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Por se aplicarem a materialidades distintas, é possível que o mesmo lançamento
contemple as duas penalidades, sem que se signifique dupla penalização pela
prática da mesma conduta.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa de ofício no percentual de 150% se estiverem comprovadas as
circunstâncias previstas na lei como caracterizadoras de infração qualificada.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. VALIDADE.
Sobre o crédito tributário não recolhido no vencimento incidem juros cobrados de
acordo com a variação da taxa Selic, na forma do disposto no artigo 953, do
RIR/1999. Matéria objeto da Súmula Vinculante no 4, do CARF. No mês em que o
débito for pago, os juros de mora serão de um por cento.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - RFFP. COMPETÊNCIA. DRJ.
A DRJ carece de competência para a análise do inconformismo do sujeito passivo
em relação à Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP lavrada pela
fiscalização.
NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Indefere-se pedido de prazo para apresentação de mais documentos, pois o
momento oportuno é o da impugnação, precluindo o direito de o interessado
fazê-lo em outra ocasião, se não foi demonstrada a impossibilidade por motivo de
força maior, tampouco se refere a fato ou direito superveniente e não há fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720740/2017-27
8
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
DESPESAS. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
As despesas não comprovadas documentalmente sujeitam-se à glosa
correspondente, visto que a pessoa jurídica é obrigada, por lei, a conservar em
ordem, documentos e papéis que se refiram a atos e operações que modifiquem
ou possam vir a modificar a sua situação patrimonial.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. INFRAÇÕES APURADAS NA PESSOA JURÍDICA.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se no que couber aos
litígios decorrentes, no caso relativo à CSLL, PIS/Pasep e COFINS, quanto à mesma
matéria fática.
Naquela oportunidade, os conselheiros divergiram apenas quanto à aplicação da
multa isolada, tendo confirmado as conclusões da fiscalização. Apenas a título de informação, a
empresa apresentou Embargos de Declaração ainda pendentes de julgamento pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção.
3. Preliminares de nulidade
O recorrente apresenta duas preliminares de nulidade do lançamento que podem
ser analisadas de forma conjunta, por estarem conectadas. Na primeira, alega que teria ocorrido a
violação do devido processo legal, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta que
a fiscalização e a decisão de piso se fundamentaram nos fatos constantes do processo de
fiscalização da empresa NNEX Marketing, e como o referido processo ainda não teria sido
finalizado, não poderiam ter sido utilizadas as provas nele colhidas, de forma emprestada, nos
presentes autos.
Sustenta, ainda, que a autuação é baseada na presunção de que o recorrente teria
divulgado a NNEX em redes sociais, informações também retiradas do processo administrativo da
empresa e não comprovadas. O recorrente prossegue alegando a nulidade do lançamento em
razão de ofensa ao artigo 142 do CTN e o princípio da verdade material, que o lançamento é
baseado em presunção, em análise preliminar realizada em outro processo, e que não há certeza
e liquidez do lançamento.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720740/2017-27
9
As preliminares de nulidade já tinham sido apresentadas em sede de Impugnação e
foram analisados pela decisão de piso que entendeu não ter sido verificada qualquer causa que
justificasse a nulidade do lançamento.
No que diz respeito à impossibilidade de uso de prova emprestada, a decisão de
piso destacou que são admissíveis todas as provas obtidas legalmente, e que o recorrente teve
acesso a todos os documentos dos autos, de modo que teria sido assegurado o seu direito à ampla
defesa e ao contraditório, com apresentação de Impugnação e documentos que comprovassem as
suas alegações. Vale o destaque:
Da prova emprestada
Durante auditoria fiscal na empresa NNEX (Permuta Digital) foi verificado que o
contribuinte foi beneficiário de um depósito no valor de R$250.000,00 e de
reembolsos com despesas de condução, estacionamento e pedágios.
Sobre a utilização de provas obtidas na fiscalização da empresa NNEX, observa-se
que o princípio maior das provas é o de que todos os meios legais são legítimos,
assim, nada impede que se faça uso da prova emprestada, no processo
administrativo fiscal, desde que ela guarde pertinência com os fatos alegados e
que se deseja comprovar.
Ao contribuinte foi possibilitado analisar a documentação e apresentar suas
explicações e provas que pudesse possuir. Há que se ressaltar, ainda, que o
valor tido pela fiscalização como omitido foi cientificado ao autuado que teve
pleno conhecimento da infração e exerceu seu direito ao contraditório através
da impugnação do Auto de Infração. Logo não procede a preliminar de nulidade
por terem sido as provas decorrentes de outro processo administrativo.
Outrossim, quanto ao fato de ainda não ter sido encerrado o procedimento
fiscal na pessoa jurídica NNEX em nada prejudica o contribuinte, pois o
lançamento decorre de um depósito feito pela empresa na conta corrente do
impugnante, cabendo a ele justificar que esse valor decorre de uma operação
não tributável. (grifos acrescidos)
De fato, a formação do crédito tributário, através do lançamento de ofício como
uma atividade administrativa vinculada, requer que a autoridade fiscal observe a legislação
aplicável. Isso é necessário para verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
correspondente, determinar a base de cálculo, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, se aplicável, propor a aplicação de penalidades, conforme estipulado no artigo
142 do Código Tributário Nacional (CTN).
A não observância da legislação ou a ausência de seus requisitos indispensáveis
resulta na nulidade do ato administrativo, sujeitando-se à possibilidade de cerceamento indevido
do direito de defesa.
Contrariamente à argumentação do recorrente, o ato de lançamento administrativo
foi fundamentado pelas razões de fato e de direito que levaram à conclusão expressa na acusação
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720740/2017-27
10
fiscal. A fiscalização apresentou como provas de que os recebimentos teriam decorrido de
pagamentos pela prestação de serviços, o seguinte:
Termo de Verificação Fiscal:
4.2 DA PARTICIPAÇÃO DO SR. MÁRIO NA DIVULGAÇÃO DA NNEX EM REDES
SOCIAIS
Após pesquisas na internet no dia 02/12/2016, localizamos um endereço do Sr.
Mário Aparecido Ribeiro divulgando o negócio da NNEX, ou seja:
www.marioribeiro.nnex.com.
(...)
Esta Auditoria Fiscal também localizou o endereço (...), onde podemos observar a
divulgação pelo Sr. Mário do negócio da NNEX:
(...)
4.3. DA ASSINATURA COMO TESTEMUNHA DO CONTRATO DA EMPRESA
INFINITUM PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – EPP, (CNPJ No 08.759.547/001-87
(PRESTADORA DE SERVIÇO DA NNEX) POR MÁRIO APARECIDO RIBEIRO.
(...)
4.4. DA PROVA POR EMAIL DA PARTICIPAÇÃO DO SR. MÁRIO NO NEGÓCIO DA
NNEX (DILIGÊNCIA No 08128-00-2016-00304-0)
(...)
4.5. DA DESCARACTERIZAÇÃO DA DOAÇÃO DA EMPRESA NNEX PARA O SR.
MÁRIO.
Todos esses fatos e informações apurados pela fiscalização encontram-se
comprovados nos autos, ao contrário do afirmado pelo recorrente, não se trata de uma tributação
com base em presunções ou com base em informações dependentes do julgamento do processo
da empresa. Muito pelo contrário, trata-se de autuação de omissão de rendimentos que o próprio
recorrente admite ter ocorrido.
O procedimento fiscalizatório foi promovido à luz da legislação tributária aplicável
às razões apresentadas no lançamento. O raciocínio fiscal está claro, aplicando a legislação
considerada pertinente ao caso em questão e realizando a apuração do tributo devido, conforme
demonstrado no Auto de Infração. No caso em questão, está claro que a autoridade agiu em
conformidade com as disposições legais que regem o lançamento, detalhando no Termo de
Constatação Fiscal os dispositivos aplicáveis e descrevendo o fato gerador do Imposto de Renda
devido, assim como os documentos que embasaram a apuração. Os valores devidos, juntamente
com os acréscimos legais de juros e multa, foram devidamente mencionados, também
respaldados por fundamentação legal.
O artigo 10 do Decreto no. 70.235/72 também apresenta os requisitos necessários
do Auto de Infração:
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720740/2017-27
11
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A nulidade do lançamento, por sua vez, deverá ser reconhecida quando for
verificada a inobservância da legislação ou a falta de qualquer dos requisitos constitutivos, visto
que estes vícios levam ao cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no.
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Da simples leitura do Auto de Infração e dos Termos de Verificação Fiscal, é possível
confirmar a presença de todos os requisitos legais que conferem legitimidade ao lançamento, e
confirma-se que foram garantidos ao sujeito passivo a ampla defesa e contraditório.
Não há como se falar em cerceamento do direito de defesa pelo fato de ter-se
concluído que o recorrente teria recebido rendimentos tributáveis e os omitido antes do
encerramento do processo administrativo que a empresa responde, porque trata-se de obrigações
diferentes, e, como visto, por ter a fiscalização embasado de forma robusta as justificativas para se
descaracterizar o pagamento como sendo uma doação.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720740/2017-27
12
De qualquer forma, aberta a fase contenciosa com a apresentação da Impugnação,
caberia ao recorrente apresentar sua defesa bem como todos os documentos necessários para
embasá-la. Não há como se admitir que ocorreu cerceamento do direito de defesa sendo que o
recorrente apresentou defesa embasada, mostrando-se conhecedor das causas que levaram à
infração e defendendo-se contra o entendimento da fiscalização. Dessa forma, não há dúvidas de
que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa nos presentes autos.
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade.
4. Mérito
O recorrente sustenta que os valores teriam sido recebidos da NNEX a título de
doação e que tais valores são isentos do Imposto de Renda da Pessoa Física. Contudo, conforme
antecipado, não se trata de lançamento com base em presunção. Não há como se admitir a defesa
de que o recebimento foi uma doação da NNEX quando não foi elaborado um documento para
instrui-la, não foi recolhido o ITCMD, não foi a doação declarada pelo recorrente ou contabilizada
pela empresa a este título.
Ao contrário do que afirma o recorrente, o lançamento não se deu com base apenas
em movimentações bancárias. Como se viu, outras provas foram trazidas pela fiscalização (e-mails,
divulgação em mídias sociais, assinatura em contrato, contabilização dos valores pela empresa) e
todos os indícios apontavam para que os recebimentos tivessem natureza diversa de doação.
Como bem analisado pela decisão de piso:
Omissão de Rendimentos
Primeiramente, destaca-se que, ao contrário do afirmado pelo impugnante, o
lançamento não foi efetuado com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, previsto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, conjugado com o art. 4o
da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997.
O presente lançamento trata da omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo
empregatício recebidos da pessoa jurídica - NNEX Marketing Digital Eireli CNPJ
10.702.436/0001-86, tendo em vista não ter o contribuinte comprovado que o
valor de R$250.000,00 depositado pela empresa em sua conta corrente é
referente à doação, como alegado.
Os valores recebidos, independentemente de sua denominação, são tributáveis
pelo imposto de renda da pessoa física, consoante determinam os artigos 37, 38
e 43 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, a seguir transcritos:
“Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos
em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos
os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 1o).
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720740/2017-27
13
Art. 38. A tributação independente da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da
fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção
das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e qualquer título (Lei no 7.713,
de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte
pagadora, mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do
beneficiário.
(.....)
Acrescente-se que a omissão de receitas, quando a sua prova não estiver
estabelecida na legislação fiscal, pode realizar-se por todos os meios admitidos no
Direito, inclusive presuntivos com base em indícios veementes, sendo livre a
convicção do julgador.
Durante auditoria fiscal na empresa NNEX (Permuta Digital), CNPJ n°
10.702.436/0001-86 a fiscalização constatou que o contribuinte foi beneficiário de
R$250.000,00.
(...)
Para que não ocorra a tributação por parte do beneficiário é necessário que este
justifique a natureza da transferência como não tributável. O contribuinte
afirma que o valor foi recebido a título de doação da empresa, mas não
apresenta nenhuma comprovação do alegado.
A doação, para ser aceita, deve ser comprovada por meio dos seguintes
documentos:
a) apresentação de contrato de doação devidamente assinado e registrado pelas
partes;
b) informação da doação na Declarações de Ajuste Anual do interessado;
d) comprovação da efetiva transferência do numerário entre doador e donatário.
e) pagamento do ITCMD;
Frise-se que todos os fatos devem ser devidamente comprovados de forma
coerente e com meios de prova idôneos, que não deixe margem a dúvida quanto
à consistência das operações. Ou seja, a simples alegação, sem os elementos
correspondentes, não tem o condão de tornar insubsistente o lançamento
realizado com base em elementos apurados pela repartição lançadora.
O contribuinte não fez constar da Declaração de Bens da Declaração de Ajuste a
doação que arguiu em sua peça de defesa, em desacordo com a legislação do
imposto de renda das pessoas físicas que trata da matéria. Ao contrário do
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720740/2017-27
14
defendido pelo impugnante, os rendimentos isentos e não tributáveis devem ser
informados na declaração de ajuste anual.
Ademais, as doações estão sujeitas ao Imposto de Transmissão Causa Mortis e
Doações (ITCMD), imposto de competência estadual. O contribuinte afirma que
não houve recolhimento do ITCMD.
Também, não foi firmado nenhum documento de doação.
A informalidade dos negócios entre parentes próximos não pode eximir o
contribuinte de apresentar as provas da efetividade das transações. Tal
informalidade diz respeito, apenas, às garantias mútuas que deixam de ser
exigidas em razão da confiança entre as partes interessadas.
Contudo, não se pode querer aplicar essa mesma conduta ou vínculo de confiança
na relação do contribuinte para com o Fisco. A relação entre Fisco e contribuinte é
formal e vinculada à lei, sem exceção.
Não comprovada a doação, o valor recebido da empresa NNMEX deve ser
submetido à tributação.
Por oportuno, transcreve-se o item 5 - Da Descaracterização da doação da
empresa NNEX para o Sr. Mario do Termo de Verificação Fiscal:
5- DA DESCARACTERIZAÇÃO DA DOAÇÃO DA EMPRESA NNEX PARA O SR.
MARIO Com base no exposto, esta auditoria fiscal descaracterizou a tese de
doação dos R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) alegada pelo Sr.
Mario e classificou-a como rendimentos tributáveis sem vínculo
empregatício para efeito de tributação do IRPF 2014-2013, senão vejamos:
Foi identificado por esta auditoria fiscal REEMBOLSOS DE DESPESAS pagas
pela NNEX para o Sr. Mario Aparecido Ribeiro, conforme já mencionado
neste Termo de Verificação.
É certo que o reembolso no valor de R$ 540,50 pago pela NNEX (Permuta
Digital) no dia 27/12/2013 foi feita com o histórico pagamento a
fornecedores.
(...)Em resposta datada de 04/11/2016, o próprio Sr. Mario alegou que os
reembolsos foram feitos devido a viagens que ele ajudou como motorista e
que duas pessoas identificadas nos recibos foram os donos da empresa
NNEX, à época.
Foi comprovado por esta auditoria fiscal que o Sr. Mario divulgou o negócio
da NNEX nas redes sociais, participando da atividade de marketing da
NNEX. que por sua vez era passível de recebimento de rendimentos
tributáveis, fato este, apurado durante o procedimento fiscal na empresa
NNEX (Permuta Digital).
Outro fato comprovado por esta auditoria fiscal, é que o Sr. Mario
participou ativamente do negócio da NNEX encaminhando uma mensagem
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720740/2017-27
15
para o Sr. Antônio da Rocha (dono) informando sobre um vídeo gravado
sobre a pontuação mínima e máxima por ciclo, que o afiliado (da NNEX)
deveria acompanhar pelo seu extrato no Rekomende. O Rekomende era um
site classificado como parceiro da operação da NNEX.
Por fim, esta doação nada mais é do que um valor recebido pela prestação
dos serviços executados na NNEX, carecendo de verdade a alegação do Sr.
Mario de que foi uma doação da empresa para ele.
Logo, correto foi o procedimento adotado pela autoridade fiscal ao tributar os
rendimentos do contribuinte como decorrentes do trabalho e submetê-los ao
ajuste anual, tendo em vista que o contribuinte não ter comprovado que se trata
de rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte,
nos termos da legislação. (grifos acrescidos).
O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar as suas alegações de que
os valores eram decorrentes de doação, de modo que não vejo reparos a fazer na decisão de piso
ou no raciocínio adotado pela fiscalização.
5. Da Aplicabilidade da Taxa Selic como Juros de Mora
O recorrente alega que o uso da Taxa Selic como taxa de juros estaria em
desconformidade com o art. 161 do CTN e seria improcedente. A taxa SELIC é a taxa referencial
oficial para aplicação dos tributos da União, conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei no
9.430, de 1996, as seguintes disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do
período de apuração. (...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o último dia
do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento. (...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543-C,
do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720740/2017-27
16
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI
ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 2. A Taxa SELIC é legítima como
índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos
tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a
adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais.
(...).
(STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009)
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC, senão
vejamos:
Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.
6. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer da alegação de que a multa seria confiscatória, e na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 369
DF CARF MF
Original